Tribunal: TJDFT
Processo: 0732858-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA SOLTURA DO ACUSADO COM FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ILEGALIDADE DO ATO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. REFORMA NORMATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
1. A reforma trazida pela Lei no 13.964/2019 não deixa margem de dúvidas quanto à impossibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, mas apenas a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.
2. A premissa legal foi referendada pelo STJ após o julgamento do HC no 188.888/MG pelo e. STF.
3. Não havendo representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, mostra-se manifesto o constrangimento ilegal imposto ao paciente.
4. Ordem concedida.